Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE DETERMINADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NO BOJO DA APELAÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DEMANDA QUE ENVOLVE INTERESSE PÚBLICO INDISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA AO EMBARGADO. INDISPONIBILIDADE DE MONTANTE ORIUNDO DA VENDA DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO COMUNHÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA A RESPEITO DE OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS POR PARTE DA ENTIDADE FAMILIAR EM VIRTUDE DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO. NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE O MONTANTE CORRESPONDENTE À MEAÇÃO DO EMBARGANTE.

1. Em conformidade com a regra inserta no § 3o do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso em petição apartada se já distribuída a apelação. Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no próprio bojo da petição recursal.

1. Em se tratando de embargos de terceiro, objetivando desconstituir constrição judicial determinada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, não há como ser aplicado ao embargado os efeitos materiais da revelia, em razão do caráter indisponível do direito discutido na demanda. Inteligência do artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 674, caput, estabelece que aquele que, não sendo parte no processo, vier a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

2.1. Para fins de ajuizamento dos embargos, considera-se terceiro o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 do Código de Processo Civil.

3. De acordo com a Súmula n 251 do colendo Superior Tribunal de Justiça a meação somente responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal.

3.1. Tratando-se de um bem mantido em mancomunhão após a separação de fato do casal, eventual contrição judicial determinada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa deve preservar a meação do cônjuge do réu, uma vez que não restou demonstrado que o seu ingresso no patrimônio comum guarda relação com o ato ilícito.

4. Observado, no caso concreto, que os atos de improbidade administrativa imputados à ex-esposa do embargante teriam sido praticados no ano de 2012, deve ser preservada a meação em relação ao produto da venda de imóvel que ingressou no acervo patrimonial do casal no ano de 2004, depositado em conta corrente.

5. Conforme dicção do artigo 18 da Lei 7.347/1985, são incabíveis honorários advocatícios quando o Ministério Público for sucumbente na ação civil pública, ressalvada a hipótese de comprovada má-fé.

5.1. Na hipótese de oposição de embargos de terceiro opostos com a finalidade de desconstituir constrição judicial determinada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, e observada a inexistência de má-fé por parte do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em relação ao requerimento de indisponibilidade dos valores depositados nas contas correntes dos réus, dentre os quais a ex-esposa do embargante, tem-se por incabível a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios.

6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão provido.